Tribunal: TJDFT
Processo: 0742039-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA OMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA (NOVACAP) ACERCA DE EVENTUAL LIBERAÇÃO DE “VIELA” PARA A RETOMADA DO FLUXO DE BICICLETAS E DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIA DE USO EXCLUSIVO PARA PEDESTRES. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a retirada dos blocos de concreto da viela entre “QND57 e QND 60 até QND56 a QND46”, para retorno de fluxo de pedestre, bicicletas, motocicletas e veículos, bem como a reparação por danos morais. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que após a obra de recapeamento do asfalto, não teriam sido retirados os blocos de concreto para desobstrução das passagens, circunstância que dificultaria o acesso e a mobilidade dos usuários.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o).
IV. No caso concreto, os blocos de concreto localizados nas referidas quadras residenciais, conforme informações colacionadas (sitio eletrônico GEOPORTAL da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH – ID. 24352878, pág.2), têm como objetivo impedir o acesso de veículos automotores e motocicletas, e, com isso, assegurar o uso correto da via (exclusivo para pedestres), sem qualquer indicativo de prejuízo à comunidade local, de sorte a prevalecer a supremacia do interesse público sobre o particular, como bem pontuado em sentença.
V. Nesse quadro fático-jurídico, o recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão da NOVACAP suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta da empresa pública e o alegado dano experimentado, e, por consequência, o dever de reparar.
VI. Não há de se falar, portanto, em conduta ilícita que configure responsabilidade civil da Administração Pública, notadamente no que concerne à retirada dos referidos blocos de concreto. Por consequência, resulta comprometido o pleito de reparação por danos morais. Escorreita, pois, a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).